Tribunal: TJES
Processo: 5000783-44.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-44.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA FELICIANO BRAGA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000783-44.2024.8.08.0008

RECORRENTE: CINTIA FELICIANO BRAGA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA EXTINTIVA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DO DEFEITO. CAUSA DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela consumidora contra a sentença (ID 19141656) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível diante da necessidade de produção de prova pericial. A Recorrente pleiteava a restituição do valor pago por um smartphone e indenização por danos morais, alegando que o aparelho apresentou defeito de fabricação (vício oculto) dentro do prazo de garantia, enquanto a Recorrida sustentou que o dano decorreu de mau uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal consiste em determinar se a causa demanda, de fato, a realização de prova pericial complexa para aferir a origem do defeito no aparelho celular – se decorrente de vício de fabricação ou de mau uso pela consumidora – e, consequentemente, definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de origem analisou adequadamente a controvérsia e concluiu, de forma acertada, pela incompetência do Juizado Especial Cível. A distinção entre um vício oculto de fabricação e um dano causado por mau uso, especialmente em um componente interno como a placa principal de um smartphone, exige conhecimento técnico especializado que ultrapassa a simples análise documental.
4. A produção de uma prova pericial aprofundada é indispensável para solucionar a controvérsia de forma justa e segura, sendo tal procedimento incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95).
5. As razões apresentadas no Recurso Inominado não são suficientes para afastar a necessidade da prova técnica complexa, mantendo-se hígido o fundamento da sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para determinar a origem de defeito em produto eletrônico, quando há controvérsia entre vício de fabricação e mau uso, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95."

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 19141663) interposto por
CINTIA FELICIANO BRAGA
contra a r. sentença (ID 19141656) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.

A controvérsia central reside na origem de um defeito apresentado pelo
Smartphone Samsung Galaxy S20
, adquirido pela Recorrente em 25/11/2022 (ID 39726727). A consumidora alega que o aparelho apresentou falha em 30/11/2023 e que, após acionar a assistência técnica, o reparo em garantia foi negado sob a alegação de mau uso, conforme laudo que apontou dano na placa principal (IDs 39726731 e 39726734). A Recorrente impugna o laudo, defendendo tratar-se de vício oculto de fabricação.

A Recorrida, em sua contestação (ID 19141649) e contrarrazões (ID 19141666), sustentou a preliminar de incompetência do Juízo pela necessidade de perícia e, no mérito, a ausência de responsabilidade.

O juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência, extinguindo o feito com base no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, por entender que a solução da lide depende de prova pericial complexa.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela anulação da sentença e pelo julgamento de mérito da causa, argumentando pela desnecessidade da perícia.

É o necessário a relatar.
Decido
.

II - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo (ID 19141664) e, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 19141663, pág. 7), preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

III - DO MÉRITO

No mérito, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma autorizada pelo
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e pelo
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juízo de origem analisou corretamente a questão, identificando o ponto central da controvérsia e aplicando a solução jurídica adequada. As razões recursais apresentadas pela Recorrente não trouxeram fatos ou argumentos novos capazes de alterar o entendimento exarado na origem.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, a elucidação do caso depende de uma análise técnica que foge à competência dos Juizados Especiais. Adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da sentença recorrida, que expõe com clareza a matéria:

"Em análise aos autos, verifico que a autora demonstra ter adquirido pela internet em 25/11/22 um Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G 128Gb Branco, o qual foi entregue em 02/12/12 (id 39726727), afirmando que o aparelho apresentou defeito em 30/11/23, razão pela qual abriu chamados junto à ré em 26/12/23 e 19/01/24 (OS nº 4168549841 e 4168787715), mas sem êxito em resolver o problema, tendo a ré rejeitado o pedido devido aos termos e condições da garantia (id 39726731).

Vejo, ainda, que o laudo da assistência técnica aponta falha na placa principal do aparelho, supostamente ocorrida pela utilização do aparelho em desacordo com o manual de instruções, fato impugnado pela autora, que sustenta que o celular está em perfeito estado
(ids 39726734 e 39726721, pág. 1).

Assim, diante da narrativa e da documentação juntada, vislumbro a incompetência do Juizado Especial Cível, eis que a solução da controvérsia depende da produção de prova pericial a fim de aferir se o defeito constatado é decorrente de mau uso ou se é oriundo de fábrica
." (ID 19141656).

De fato, a controvérsia reside no conflito entre a alegação da Recorrente de que se trata de um vício oculto e a afirmação da Recorrida, baseada em laudo técnico, de que a falha na placa principal derivou de mau uso. A resolução dessa questão fática é determinante para o julgamento do mérito e exige, inequivocamente, uma perícia técnica.

Ao contrário do que sustenta a Recorrente, a causa exige uma análise aprofundada, que vai além de uma simples inspeção judicial ou da análise de documentos unilaterais.

Seria necessário um perito com conhecimento específico para examinar o componente eletrônico, avaliar as possíveis causas do dano e concluir, com segurança, se a falha é intrínseca ao produto ou resultado de fator externo.

Tal procedimento é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, que se pauta pelos critérios da celeridade, simplicidade e informalidade. A complexidade da prova necessária torna o Juizado Especial absolutamente incompetente para a causa, sendo correta a extinção do processo sem análise do mérito, conforme o
artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
.

Portanto, a sentença analisou os autos e julgou acertadamente, não havendo, por parte da Recorrente, razões que possam modificar a decisão de origem.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça pleiteada e que ora defiro, com base na declaração de pobreza juntada aos autos (ID 19141660).

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)